Tribunal: STF
Processo: Rcl 36521
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão assevera haverem o Juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís/MA e a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016419-58.2016.5.16.0004, desrespeitado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Segundo narra, a interessada, Marilene Ferreira Ribeiro, ajuizou ação contra si, na condição de tomador, e MP Serviços Ltda. - ME, na posição de prestadora de serviços, considerada a terceirização, visando o pagamento de verbas rescisórias. Menciona a própria condenação, em caráter subsidiário. A óptica foi mantida em sede de recurso ordinário.
    Sustenta contrariado o acórdão alusivo à declaratória de nº 16, no qual assentada a validade do versado no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração por encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços. Assinala ofensa ao decidido no extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado, sob o ângulo da repercussão geral, o entendimento adotado no processo objetivo.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos impugnados. Busca, alfim, a cassação dos pronunciamentos atacados.
    Vossa Excelência, em 26 de novembro de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação. Afirma ter havido a substituição da tese firmada na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF ante o julgamento do recurso extraordinário nº 760.931. Diz da ausência do preenchimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Aponta a impossibilidade de análise de matéria fático-probatória. Indica ausente desrespeito ao decidido na ação direta de constitucionalidade nº 16.
    2. Tendo em vista o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Região do Trabalho da 16ª Região no processo nº 0016419-58.2016.5.16.0004, quanto à atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator